Tribunal: TJMT
Processo: 0001666-45.2017.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001666-45.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO FERREIRA MANIERO - CPF: 048.758.041-99 (RECORRENTE), KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDE - CPF: 046.034.911-23 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BARBARA MARIA LIMA PEREIRA - CPF: 053.284.903-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), M. (VÍTIMA), NIVALDO ASSUNCAO DA SILVA (VÍTIMA), MARIA LUCIMAR GOMES - CPF: 026.738.851-96 (VÍTIMA), SILMARA LISBOA DA SILVA (ASSISTENTE), JOSE WILIAN AUGUSTO PEREIRA - CPF: 943.129.581-49 (ASSISTENTE), NIVALDO ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 707.213.301-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO FERREIRA MANIERO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) E ART. 121, §2o, IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – DUPLICIDADE DE VERSÕES – MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A pronúncia se constitui em mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001666-45.2017.8.11.0006

RECORRENTE: BRUNO FERREIRA MANIERO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Bruno Ferreira Maniero
em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do processo no 0001666-45.2017.8.11.0006, determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do
art. 121, §2o, IV, do Código Penal
(
duas vezes
) e
art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
(ID 158737673).

Inconformado, o recorrente
Bruno Ferreira Maniero
interpôs recurso em sentido estrito (ID 158737678) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição sumária ou por sua despronúncia, sustentando, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria e/ou participação no fato criminoso (ID 158737680).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença de pronúncia (ID 158737681).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 164159674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO FERREIRA MANIERO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Bruno Ferreira Maniero
imputando-lhe a prática dos crimes previstos no
art. 121, §2o, IV, do Código Penal
(
duas vezes
) e
art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
(ID 158737653 – pp. 08/10). A inicial acusatória narrou os fatos nos seguintes termos:

“Consta dos autos que na data de 16 de fevereiro de 2017, por volta das 20h50 min, na Rua das Carmélias, Bairro Olhos D'água, neste município de Cáceres/MT, Bruno Ferreira Maniero, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, bem como imbuído de
animus necandi
, utilizando-se de arma de fogo, matou, mediante emboscada Nivaldo Assunção da Silva e Maria Lucimar Gomes, bem como tentou matar Max Willian Gomes (menor —10 anos), fato que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, erro na execução.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, as vítimas deslocavam-se de volta para a residência da família, utilizando-se da Moto Honda Biz C100, Cor verde, Placa JZG 8411, conduzida pela vítima Maria, estando ao meio o menor Max Willian, seguido de seu padrasto Nivaldo, quando foram interceptados por uma Moto Honda Broz, Cor vermelha, ocupada por 2 (duas) pessoas, as quais aguardavam a passagem das vítimas, sendo que o denunciado Bruno Ferreira Maniero ocupava o lugar de passageiro.

Abstrai-se dos autos que, no momento da abordagem, o denunciado sacou uma arma de fogo e iniciou os disparos, sem que as vítimas tivessem qualquer possibilidade de defesa, acertando 08 (oito) deles em Nivaldo, 03 (três) em Maria e 01 (um) no menor Max Willian, atingindo-lhe a perna.

Apurou-se que, mesmo tendo sido atingido na perna, o menor Max Willian conseguiu evadir-se do local, adentrando em um matagal para se esconder, porém conseguiu visualizar e reconhecer que o autor dos disparos travava-se de Bruno, visto que este é conhecido morador do bairro.

Por fim, infere-se dos autos que o crime foi motivado pelo sentimento de vingança do autor em razão da vítima Nivaldo ter sido apontado como suspeito de ter praticado homicídio em desfavor do genitor do acusado, ocorrido há aproximadamente 01 (um) mês, nesta cidade, fato que também deixou paraplégica a namorada do genitor de Bruno. [...]”
(ID 158737653 – pp. 08/10).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 1666-45.2017.811.0006, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2017.57270 (ID 158737653 – pp. 12/14), nas declarações dos investigadores de polícia
Anízio Batista da Silva
e
Rosinei Neves da Silva
(ID 158737653 – pp. 15/18), de
Manoel Assunção da Silva
(ID 158737653 – pp. 22/24), da vítima
Max Willian Gomes
(ID 158737653 – pp. 25/26), de
Domingos Assunção da Silva
(ID 158737653 – pp. 49/50) e no termo de reconhecimento de pessoa (ID 158737653 – p. 51).

Ao ser ouvida na fase policial, a vítima
Max Willian Gomes
relatou:

“Que
estava com sua mãe
MARIA LUZIMAR GOMES
e com seu padrasto
NIVALDO ASSUNÇÃO DA SILVA
, sendo que sua mãe
MARIA LUZIMAR
estava conduzindo a motocicleta, o declarante estava no meio e
NIVALDO
estava atrás; QUE "quando chegavam no fim da Rua das Camélias, próximo aos pés de Teca, já na estrada de chão, foram abordados por um motoqueiro, conduzindo uma motocicleta Honda Bros Vermelha, sendo que o carona sacou uma arma de fogo, e efetuou vários tiros, não sabendo a quantidade, sendo que os tiros atingiram sua mãe e seu padrasto, e quando a motocicleta caiu, o declarante entrou num matagal para fugir";
QUE "o suspeito que atirou era o BRUNO, filho de CLEBÃO"; QUE "conhece muito bem o BRUNO, do bairro Massa Barro, do Bairro Jd. Aeroporto e também da Rua das Camélias"
; QUE quando sua mãe e seu padrasto caíram, o suspeito continuou atirando, e dizendo "desculpa dona, responde", mas o declarante acredita que sua mãe já estava morta; QUE depois de efetuar os vários disparos, os dois suspeitos fugiram em direção a esquerda, no primeiro cruzamento; QUE do local onde o declarante ficou escondido, ficou vendo toda aquele ato, apesar de estar escuro; QUE o suspeito que pilotava a motocicleta, era de estatura mediana, "parecendo ser o
SUJEIRA
", magro e o autor dos disparos era meio gordinho; QUE
NIVALDO
estava em Cuiabá, sendo que retornou na semana passada, quando a mãe do declarante passou a encontrar com ele, porque a mãe do declarante disse que
NIVALDO
e
COCHIPA
eram suspeitos de matarem
CLEBÃO
; [...] motocicleta BROS usava um capacete cor de rosa e camisa de manga comprida, já o carona usava um capacete preto, com camiseta regata, sendo que ambos usavam viseira preta; QUE ressalta que um senhor gordo que mora numa casa de material, também viu pela janela de sua casa, sendo que o declarante pediu socorro para ele chamar a equipe da PM e do corpo de bombeiros, pois o declarante também estava ferido por um tiro de raspão na perna direita, que log em seguida o socorro chegou no local” (ID 158737653 – pp. 25/26).

Na fase policial, a vítima procedeu ao reconhecimento do apelante, oportunidade em que declarou que “
Bruno Ferreira Maniero

[...] disparou com uma pistola contra sua mãe
Maria Lucimar Gomes
e vulgo
Branco
[...]” (ID 158737653 – p. 51).

Os investigadores de polícia
Anízio Batista da Silva
e
Rosinei Neves da Silva
confirmaram a narrativa da vítima sobrevivendo, inclusive mencionando a declaração de que o responsável pelos disparos seria o recorrente
Bruno Ferreira Maniero
(ID 158737653 – pp. 15/18).

De sua parte,
Manoel Assunção da Silva
relatou ser irmão da vítima
Nivaldo Assunção da Silva
e que “
[...]
desde a morte de CLEBÃO, há rumores de que seus irmãos NIVALDO, vulgo BRANCO e DOMINGOS, vulgo COCHIPA, são acusados de serem os executores do crime
; QUE
também ouviu comentários na cidade de que BRUNO (filho de CLEBÃO) e MARCOS (irmão de CLEBÃO), iriam matar toda a família ASSUNÇÃO
, não sabendo declinar o nome de ninguém que saiu com tal comentário; QUE presenciou por diversas vezes o BRUNO passando devagar na rua da casa do declarante, sendo que em algumas vezes, percebeu que ele parou no escuro; QUE algumas vezes ele passava sozinho e outras vezes engarupado; QUE certa vez, também viu o BRUNO passar num carro tipo parati, com outros três ocupantes no carro; QUE, do fato de hoje só sabe pelo que seu sobrinho MAX disse aos policiais nesta delegacia
” (ID 158737653 – pp. 22/23).

No mesmo sentido,
Domingos Assunção da Silva
mencionou
“[...] até onde é do seu conhecimento o crime foi motivado por vingança da parte de BRUNO FERREIRA MANIERO, preso em flagrante suposto de ser um dos executores, certamente em represália o homicídio do pai dele CLEBER MANIERO
” (ID 158737653 – pp. 49/50).

Em seu interrogatório na fase policial, o recorrente
Bruno Ferreira Maniero
manifestou interesse em permanecer em silêncio (ID 158737653 – pp. 28/29).

Após o recebimento da denúncia (ID 158737653 – p. 87), procedeu-se a juntada dos exames necroscópicos e os laudos de exames de corpo delito das vítimas
Nivaldo Assunção da Silva
e
Maria

Lucimar Gomes
(ID 158737653 – pp. 96/133).

Ao ser ouvida em
juízo
, a vítima
Max Willian Gomes

ratificou as declarações prestadas na fase policial. Confirmou que estava em uma moto com sua mãe
Maria Lucimar Gomes
e com
Nivaldo Assunção da Silva
, ocasião em que uma motocicleta Bros de cor vermelha se aproximou e seu passageiro passou a disparar contra as vítimas. Mencionou que na ocasião correu para o mato. Afirmou que o autor dos crimes disparou contra a moto, para que ela não ligasse mais, contra sua genitora (
Maria Lucimar Gomes
) e contra o vulgo
Branco
(
Nivaldo Assunção da Silva
). Disse ter tomado conhecimento, após os crimes, que os delitos foram motivados por
vingança
em decorrência da
morte do pai do recorrente Bruno Ferreira Maniero
, que teria sido morto pela vítima
Nivaldo Assunção da Silva
. Relatou não saber quem estava pilotando a motocicleta,
mas quem estava na garupa era o recorrente Bruno Ferreira Maniero
,
que disparou contra as vítimas
. A vítima relatou ter sido atingido na perna. Confirmou que apesar de
Bruno Ferreira Maniero
estar de capacete, foi capaz de reconhecê-lo por suas características físicas. Mencionou que
Bruno Ferreira Maniero
estava de short e de camisa branca.

A testemunha
Adailson Batista dos Santos
relatou que na noite do crime, o recorrente
Bruno Ferreira Maniero
, por volta das 21horas, esteve em seu estabelecimento (lanchonete). Disse que o recorrente chegou ao local a pé e não aparentava estar nervoso.

O informante
Cloaldo Batista dos Santos
afirmou que no dia dos fatos, no começo da noite, estava na casa de seu pai. Afirmou que naquele dia o recorrente
Bruno Ferreira Maniero
por volta das 19 horas e disse que sairia para comer um lanche, chegando, inclusive, a convidar o informante para acompanhá-lo. Relatou que o recorrente
Bruno Ferreira Maniero
saiu a pé e voltou no horário da novela.

A testemunha
José Willian Augusto Pereira
disse que estava em casa quando escutou diversos barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo. Ao sair de sua casa, viu uma criança (vítima
Max Willian Gomes
) que tinha sido alvejada próximo ao calcanhar e pedindo socorro. Relatou que relatou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Disse que não indagou a criança a respeito dos fatos, pois ele estava muito transtornado.

A testemunha
Ledsilson Ferreira de França de Almeida
afirmou que no dia dos fatos foi até a
Lanchonete do Gordo
, onde também estava o recorrente
Bruno Ferreira Maniero
. Explicou que após mais ou menos vinte minutos várias ambulâncias e viaturas passaram nas proximidades.

A testemunha
Silmara Lisboa da Silva
mencionou apenas relatou que viu uma motocicleta biz sendo acompanhada por outra moto com dois passageiros. Afirmou ter desconfiado e que pensou que a motocicleta iria roubar a moto Biz onde, depois tomou conhecimento, que as vítimas estavam. Afirmou que depois que passou ouviu os disparos. Mencionou que as pessoas que estavam na moto eram magras, mas que o passageiro era mais forte. Entretanto disse que passaram muito rapidamente. Ao ser questionada se reconhecia o recorrente, a testemunha disse que estava escuro e não é possível reconhecê-lo. Disse que o suspeito aparentava ser mais magro do que o recorrente.

Em seu interrogatório na fase
judicial
, o recorrente
Bruno Ferreira Maniero
negou as acusações formuladas em seu desfavor e disse ser
inocente
. Afirmou que foi preso na manhã seguinte ao crime e negou ter qualquer desavença com as vítimas. Confirmou que seu genitor foi morto 30 (trinta) dias antes dos crimes narrados na denúncia, mas relatou não ter conhecimento de quem foi o autor do crime que vitimou seu pai. Mencionou que no dia dos fatos, após voltar para sua casa, foi até a Lanchonete do
Gordo
fazer um lanche. Afirmou que no local ficou conversando com a testemunha
Ledsilson Ferreira de França de Almeida
.

Segundo a defesa não há nos autos elementos suficientes de autoria ou participação, motivo pela qual a sentença de pronúncia deve ser reformada. Sustenta que a pronúncia fundamentou-se apenas nas declarações da vítima sobrevivente que teria, em tese, reconhecido o recorrente. Afirma que tal elemento não é suficiente, sendo frágil e incapaz de manter a determinação para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular.

Salienta que parte das testemunhas mencionaram declarações de “
ouvi dizer
”, testemunhas que não autorizam a pronúncia do recorrente. Alega que a vítima
Max Willian Gomes
foi induzida a indicar o suspeito do crime de homicídio e que suas declarações carecem de credibilidade. Procedeu a diversas pontuações a respeito dos depoimentos feitos em juízo. Acrescentou aos seus argumentos que o laudo residuográfico, embora tenha constatado a presença de nitrito, tal conclusão não comprova que o recorrente procedeu aos disparos de arma de fogo porque tal substância pode ser oriunda de cinzas de cigarro, fertilizantes ou de urina.

Por fim argumentou pela necessidade de observância do princípio do
in dubio pro reu
e pugnou por sua absolvição sumária ou despronúncia.

Inobstante os argumentos formulados no recurso em sentido estrito, os pleitos defensivos não comportam acolhimento.

Inicialmente insta salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Soma-se à pronúncia, como outra possibilidade decisória, a impronúncia, conforme disposição do art. 414 do Código de Processo Penal. Segundo a doutrina especializada “s
e o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto,
a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada
.
Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado
.

Por fim, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem qualquer dúvida, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Feitos estes esclarecimentos, tem-se que o presente feito possui,
ao menos
,
duas versões distintas
.

A primeira delas
, que se ampara nas declarações da vítima
Max Willian Gomes
, afirma que o recorrente foi o responsável pela prática dos dois crimes de homicídio consumado contra
Nivaldo Assunção da Silva
e
Maria

Lucimar Gomes
, assim como do homicídio tentado contra
Max Willian Gomes
.

A segunda versão
, sustenta-se nas declarações de que não teria sido possível à vítima
Max Willian Gomes
reconhecer o recorrente
Bruno Ferreira Maniero
, na alegação de que o apelante estava em local distinto daquele onde os fatos ocorreram e que o porte físico dos autores do delito seria distinto da estatura do recorrente.

Ocorre que, nas hipóteses onde há
duplicidade/pluralidade de versões
, deve-se submeter o caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para o julgamento de qual versão deve ser acatada.

A este respeito: “
A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do in dubio pro societate e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d,
uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa
” (N.U 0000299-63.2003.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Igualmente, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“
Na espécie, confrontando-se as
versões
colhidas sob o crivo do contraditório judicial, impositiva a manutenção da decisão de
pronúncia
. Aos Jurados, depois da apreciação de todos os elementos encartados e dos debates travados em Plenário, em sua íntima convicção, cabe a decisão sobre a autoria delitiva, pois, nesta fase, a dúvida se procede em favor da sociedade
” (Recurso em Sentido Estrito, No 50128940620208210019, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 27-03-2023).

Não se pode perder de vista que as duas versões apresentadas neste feito possuem amparo em elementos produzidos no decorrer da persecução penal e as divergências entre ambas deve ser submetida ao crivo do Tribunal popular, órgão constitucionalmente dotado de competência para aferição da matéria –
motivo pelo qual inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição sumária ou de impronúncia
.

Ademais, inviável o acolhimento do pleito de despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação, uma vez que as declarações da vítima sobrevivente, nas duas fases da persecução penal, impõem a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal Popular. Isso porque eventuais aprofundamentos a respeito das provas que corroboram ou se contrapõem àquelas declarações devem ser submetidas ao Tribunal Popular, o qual detém a competência constitucional para apreciar a matéria.

Neste sentido:

A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador,
Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas,
incluindo a da própria vítima sobrevivente
– a matéria

deve ser submetida

à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural
” (N.U 1021551-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Embora já destacado, tem-se dos autos que o recorrente procedeu à análise de diversas minúcias dos depoimentos prestados no curso da fase judicial e se contrapôs ao
laudo residuográfico, sublinhando que ele não conduz necessariamente ao reconhecimento de sua responsabilidade penal.

Todavia, a existências de ao menos duas versões contrapostas exigem a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal do Júri sob pena de usurpação de competência do Tribunal Popular, juízo natural responsável por proceder à apreciação e análise de todas as minúcias necessária ao esclarecimento e julgamento dos fatos.

Por fim, em vista da alegação de que a pronúncia amparou-se em elementos de prova insuficientes (testemunhos indiretos –
hearsey
), deve-se registrar que, por óbvio, a vítima
Max Willian Gomes
estava no lugar dos fatos. Se efetivamente reconheceu o recorrente ou se não tinha condições/possibilidade de reconhecê-lo ou qualquer questão em torno deste ponto deve ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Como dito: há nos autos, ao menos
, duas versões distintas
, não havendo qualquer possibilidade de aprofundamento neste momento.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023